Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Violência contra a própria coisa furtada. Fração de redução pela tentativa. Iter criminis.
1 - Comprovado que o réu danificou a fechadura da porta do veículo para furtar o próprio veículo e não eventuais pertences que estavam em seu interior, sendo a violência empregada contra a própria coisa subtraída, não incide a qualificadora do rompimento do obstáculo.
2 - A fração de diminuição da pena na tentativa é determinada pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima à consumação, menor será a redução. Se o réu teve sua ação interrompida quando já tinha arrombado a porta do veículo e estava em seu interior tentando acionar a ignição, momento que a vítima chegou e frustrou a consumação do crime, correta a redução da pena na fração intermediária - 1/3.
3 - Apelação provida em parte.